Tribunal: TJSP
Processo: 2090291-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO DE BAIRROS LOCALIZADOS NA PARTE ALTA DA CIDADE - AGRAVANTE - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REPARO E MELHORIA DA ESTRUTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - JUÍZO - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE SETE CAMINHÕES PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO - MEDIDA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PREVENÇÃO DA

Ementa:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO DE BAIRROS LOCALIZADOS NA PARTE ALTA DA CIDADE - AGRAVANTE - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REPARO E MELHORIA DA ESTRUTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - JUÍZO - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE SETE CAMINHÕES PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO - MEDIDA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PREVENÇÃO DA COVID -19 - IMPOSIÇÃO DE MAIOR HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ISOLAMENTO SOCIAL QUE ACARRETAM ELEVAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2090291-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guariba, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090291-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO No 2090291-17.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
SÃO PAULO - SABESP
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: GUARIBA
VOTO No 10.777
AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE NO
ABASTECIMENTO DE BAIRROS LOCALIZADOS NA PARTE ALTA DA
CIDADE - AGRAVANTE - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE
REPARO E MELHORIA DA ESTRUTURA - TUTELA DE URGÊNCIA -
ART. 300 DO CPC - JUÍZO - CONCESSÃO - DETERMINAÇÃO -
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SETE
CAMINHÕES
PIPA
PARA
O
ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO - MEDIDA - MANUTENÇÃO -
NECESSIDADE - PREVENÇÃO DA COVID -19 - IMPOSIÇÃO DE MAIOR
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ISOLAMENTO SOCIAL QUE ACARRETAM
ELEVAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu efeito
suspensivo a agravo de instrumento. A agravante argumenta que desde 25.4.20 sete
caminhões pipa estão paralisados, sem atenção a chamadas de diversos municípios que
clamam pela utilização dos equipamentos para auxiliá-los no combate a Covid-19. Exalta
iminente perigo de dano. Esclarece que os veículos poderiam ser utilizados para lavagem e
desinfecção de ruas e vias públicas, praças e hospitais. Afirma que no período de 25.4.20 a
18.5.20 não houve irregularidade no abastecimento de Guariba.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação civil pública em que deferida tutela de
urgência, conforme decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090291-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“... Ante o exposto, e sem prejuízo de nova análise após o
contraditório para nova mensuração e adequação de tais meios, DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para determinar à requerida que
mantenha à disposição da população guaribense, de forma ininterrupta, SETE caminhões
pipa de água potável para imediato suplemento em caso de irregularidades no
fornecimento, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Cite-se a requerida, com as
cautelas de praxe, pelo plantão da Central de Mandados ...”
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC, embasa-se
na evidência ou na urgência, esta em caráter antecedente ou incidental. Prevê ainda o art.
300 do mencionado diploma legal:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, em análise não exauriente, não se vislumbra a
presença dos requisitos necessários para a suspensão da medida. Diante do cenário de
pandemia causada pela Covid-19, ganha relevância a viabilização do abastecimento dos
imóveis que estão na parte alta da cidade, garantindo-lhes condições sanitárias.
Inquestionável que a higienização das mãos e a imposição do isolamento social acarretam a
elevação do consumo de água, cujo fornecimento já se mostrava deficitário.
Além disso, a decisão impôs à agravante a disponibilização
de sete caminhões pipa “para imediato suplemento em caso de irregularidades no
fornecimento (de água)” o que, a princípio, não significa que os veículos permaneçam
exclusivamente à disposição para o cumprimento da ordem.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR